Tribunal: TJMT
Processo: 1010300-55.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus n. 1010300-55.2022.8.11.0000 – Juína
Paciente: Cleunice Cardoso de Souza
Impetrante: Dr. Tallis de Lara Evangelista
V I S T O S.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Tallis de Lara Evangelista em favor de Cleunice Cardoso de Souza, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Plantonista da Comarca de Juína que, após realizar audiência de custódia, concedeu liberdade provisória à paciente, mediante o pagamento de fiança que arbitrou em 01 (um) salário mínimo, além de medidas cautelares diversas da prisão, ante a suposta prática de homicídio tentado e resistência à prisão.
Insurge-se o impetrante contra o valor da fiança arbitrada, ao argumento de que é extremamente excessiva a importância considerando a hipossuficiência da paciente, que trabalha como diarista e possui renda mensal inferior a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), estando segregada unicamente por não possuir recursos para arcar com o pagamento do valor fixado, razão pela qual requer a dispensa da caução pecuniária.
Pois bem. Apesar da paciente ter sua liberdade provisória condicionada ao pagamento da fiança arbitrada pela autoridade judicial, no valor de 01 (um) salário mínimo, que supostamente não dispõe para pagamento, traduzindo-se esta em medida constitucional com caráter de urgência, não vislumbro no caso qualquer mácula que deva ser dirimida no plantão judiciário, até porque em análise superficial, o decisum foi proferido com base na legislação específica aplicada a espécie, subsistindo as razões que a embasaram.
Portanto, resta evidente que o caso vertente não se enquadra nas medidas prescritas na resolução deste Tribunal e do CNJ que instituiu o plantão judiciário na segunda instância.
Assim, aguarde-se o expediente normal de trabalho, quando se distribuirá esta ação constitucional na forma do RITJMT.
Cuiabá, 29 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Plantonista